Tribunal: STF
Processo: RE 1347394
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL URV. DIFERENÇA DE VALORES. 1. Pedido julgado improcedente consistente na correção de vencimentos de servidor público municipal, formulado com base na inadequada conversão da Unidade Real de Valor — URV para o Real, fundada na Lei 8.880/94. 2. Inocorrência de prescrição do fundo de direito. Fenômeno que atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. Aplicação da Súmula n° 85 do STJ. 3. Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores no sentido de que a Lei Federal n° 8.880/94 aplica-se a todos os entes da federação, porquanto se trata de norma editada com fundamento na competência privativa da União prevista no art. 22, VI, da CRFB/88 e, portanto, de natureza nacional. 4. Decreto Municipal n° 12.973/94, que na tentativa de conceder aos servidores do Município do Rio de Janeiro a revisão dos seus vencimentos e proventos, com o objetivo de recompor as perdas inflacionárias, acabou por realizar reajuste com base em critérios distintos daqueles determinados pela Lei n° 8.880/94. 5. Defasagem remuneratória do Autor incontroversa, que deve ser apurada através de liquidação de sentença por artigos, aplicando-se a correção monetária a partir de cada vencimento, e juros de mora na forma do art. 1°-F da lei 9494/97. 6. Matéria apreciada pelo STJ no julgamento do REsp 1101726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC. 7. Provimento do recurso, na forma do art. 557-A, § 1°, DO CPC.” (eDOC 5, p. 40)



    Nas razões recursais, o Município do Rio de Janeiro sustenta a repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXXVI; 37, XIV e X; 61, §1°, II; 63; 169, § 1°, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que a regra de conversão prevista na Lei n° 8.880/94 somente se aplica aos servidores do Poder Legislativo e Judiciário, o que não seria o caso dos autos. A esse propósito, aduz o seguinte:



    “É que, nesses precedentes, o que se discutiu é a situação daqueles servidores que recebiam sua remuneração no dia 20 de cada mês, e, nesse sentido, os servidores que viram reconhecido o pagamento de diferença de URV tinham seus ganhos creditados no dia 20 do mês trabalhado, ou seja, o salário de novembro de 1993, por exemplo, foi pago no dia 20 de novembro e, portanto, adiantado antes mesmo do encerramento do mês trabalhado e considerado para fins de pagamento. 



    É exatamente o que ocorre com os servidores do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público federal. Ora, essa não é absolutamente o caso dos servidores do Poder Executivo Municipal, que, sabida e notoriamente, nunca receberam seus salários em tal regime de adiantamento. Pelo contrário, a remuneração sempre foi e é paga no mês seguinte ao trabalhado. 



    Na hipótese de servidores que recebem já no mês seguinte ao trabalhado, como é o caso dos autos, a conversão trouxe, em verdade, benefício”. (eDOC 5, p. 105-106)



    Diante dessa particularidade, defende a legitimidade do Decreto n° 12.973/94, do Município do Rio de Janeiro, que, em vez de adotar a forma de conversão prevista na Lei federal n° 8.880/94, adotou o seguinte procedimento:



    Art. 2º A quantificação do resultado da conversão prevista neste Decreto será obtida mediante a divisão do montante em cruzeiros reais correspondente à remuneração do mês de competência de pagamento junho, pelo valor da Unidade Real de Valor – URV do dia 30 (trinta) do mesmo mês.



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do tema 5 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-B, § 1º, parte final, do CPC/73 (eDOC 5, p. 141).



    Após o julgamento do paradigma, os autos foram devolvidos à Turma de origem para eventual juízo de retratação (eDOC 5, p. 150-153). O acórdão recorrido, contudo, foi mantido em sua integralidade, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CIVEL. REPERCUSSÃO GERAL — REEXAME E JUIZO DE RETRATAÇÃO — ART. 1.040, II, DO NCPC — PARADIGMA RE N° 561.936/RN — TEMA 5: COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DE 11,98%, RESULTANTE DA CONVERSÃO EM URV DOS VALORES EM CRUZEIROS REAIS, COM O REAJUSTE OCORRIDO NA DATA-BASE SUBSEQUENTE — HIPÓTESE QUE SE DISTINGUE DO PRECEDENTE — MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO”. (eDOC 5, p. 160)



    Na ocasião, o órgão julgador recusou-se a proceder juízo de retratação, por entender que o tema da repercussão geral não se adequaria ao caso dos autos. Eis o teor das razões formuladas para afirmar a distinção entre os casos:



    “Compulsando os autos, verifico que o caso concreto se DISTINGUE, em essência, da questão suscitada nos autos do paradigma analisado pelo C. Supremo Tribunal. Em verdade, a tese firmada quando do julgamento do RE n° 561.836/RN diz respeito ao delineamento do direito do servidor público que faz jus ao ressarcimento das perdas decorrentes da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, em razão da diferença apurada entre a data de pagamento e a data utilizada como indexador, frente à distinção entre os regimes de pagamento dos servidores do executivo e dos demais Poderes — e do Ministério Público. Indo além, o julgado paradigma enfrenta a questão da existência do direito à compensação quando ocorre a reestruturação da categoria de servidores, fixando a tese no sentido de que, nestes específicos casos, não haveria qualquer direito à incorporação do índice defasada (11,98%). 



    Segundo o julgamento, portanto, somente quando não houve reestruturação financeira da remuneração da categoria seria assegurado o direito ao ressarcimento pela diferença apurada no período. 



    Ocorre que, no caso dos autos, embora se trate de servidor dos quadros do Executivo municipal, que, pela tese firmada no STF, não faria jus à compensação do índice — uma vez que a data do pagamento ocorre depois no mês seguinte à data-base do URV —, foi editado decreto municipal que definiu parâmetros distintos daqueles previstos na Lei n° 8.880/94 para a realização da conversão do URV em real. Segundo o art. 2° do Decreto n° 12.973/94, em contraposição aos termos do art. 22 da Lei n° 8.880/94, a conversão foi obtida mediante a divisão do montante em cruzeiros reais correspondente à remuneração do mês de competência de pagamento de junho, pelo valor da URV do dia 30 do mesmo mês: 



    ‘Art. 2° A quantificação do resultado da conversão prevista neste Decreto será obtida mediante a divisão do montante em cruzeiros reais correspondente à remuneração do mês de competência de pagamento junho, pelo valor da Unidade Real de Valor - URV do dia 30 (trinta) do mesmo mês.’



    Como é cediço, conforme o art. 22 da Lei n° 8.880/94, aplicável ao caso do servidor do Executivo, a conversão deveria ser realizada media a média aritmética da conversões dos últimos quatro meses anteriores ao mês de março de 1994, isto é, pela média dos valores obtidos com a conversão nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. É nítido, portanto, que houve desrespeito ao método de conversão. 



    Vale salientar que, no próprio julgado paradigma, há clara orientação no sentido de que qualquer parâmetro fixado em dissonância com os estabelecidos na Lei n° 8.880/94 seria inconstitucional, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, a teor do art. 22, VI, da CRFB/88. Veja o excerto do voto conduto do RE n° 561.836/RN:



     ‘Por se tratar de competência da União, alicerçada no art. 22, inciso VI, da Carta de 1988, ausente qualquer ofensa ao artigo /8 do texto constitucional que assegura a autonomia aos entes da federação. Estados e Municípios não estão autorizados a legislar sobre o tema em detrimento do que previsto na Lei n° 8.880/94, consoante já reconhecido por esta Corte.’ (p. 4 do acórdão) 



    A decisão submetida a reexame está, portanto e além de tudo, de acordo com o próprio paradigma.” (eDOC 5, p. 161-163)



    Diante da negativa de retratação, os autos vieram ao STF.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal assentou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de Estados e Municípios editarem normas próprias para disciplinar a conversão, de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor (URV), da remuneração de servidores públicos estaduais ou municipais. Prevalece nesta Corte que são inconstitucionais, por invasão da competência da União para legislar sobre o sistema monetário (art. 22, inciso VI, da Constituição da República), as normas editadas por entes subnacionais com essa finalidade.



    A respeito dessa orientação, transcrevo os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial. Lei no 8.880/94. Competência privativa da União. 3. Impossibilidade de lei estadual dispor de modo diverso. Lei estadual no 6.612/94. Precedentes. 4. Perdas decorrentes da conversão em URV. Questão a ser analisada pelo juízo da execução. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 548474-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, DJe de 21-11-2008).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - A União Federal, no sistema de repartição constitucional de competências estatais, pode exercer, legitimamente, as atribuições enumeradas que lhe foram conferidas, em caráter privativo, pela Carta Política, sem que a prática dessa competência institucional implique transgressão à prerrogativa básica da autonomia político-jurídica constitucionalmente reconhecida aos Estados-membros. Precedentes. Hipótese em que a União Federal exerceu, validamente, a competência que a Carta Política lhe atribuiu, para legislar, privativamente, sobre o sistema monetário (CF, art. 22, VI). - Não cabe discutir, em sede recursal extraordinária, temas que somente fazem instaurar controvérsia de direito comum, apta a caracterizar, quando muito, situação configuradora de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que, por si só, torna inviável o cabimento do apelo extremo. Precedentes.



    (RE 271632-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/09/2002, DJ de 25-10-2002)



    Esse entendimento foi refirmado durante o julgamento do tema 5 da sistemática da repercussão geral, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE-RG 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 22.2.2008).



    No presente recurso extraordinário, discute-se especialmente o alcance subjetivo do referido acórdão paradigma. Sobre o tema, esclareço que, no trecho em que limitou o direito à incorporação dos 11,98% aos servidores “que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário”, a ementa do julgado fazia clara referência à situação específica dos servidores públicos federais. 



    Não houve, a meu sentir, a intenção de repelir a pretensão de servidores públicos estaduais ou municipais à recomposição do padrão remuneratório existente antes da promulgação de normas locais que, indevidamente, dispuseram sobre a conversão monetária de vencimentos, soldos e salários de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor (URV).



    Nesse sentido, foram claros os argumentos lançados pelo eminente Ministro Luiz Fux, relator do RE 561.836 (tema 5 da repercussão geral):



    “Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte (...)”.



    Essa mesma conclusão pode ser extraída dos debates promovidos por ocasião do julgamento do RE 561.836 (tema 5 da repercussão geral). Cito, a título ilustrativo, os argumentos invocados pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso para reconhecer, de um lado, o direito dos servidores estaduais ou municipais à recomposição dos prejuízos causados por normas inconstitucionais e, de outro, a necessidade de apuração da exata dimensão da defasagem remuneratória em procedimento de liquidação de sentença:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: (…) Primeiro, não há dúvida de que a competência legislativa em matéria de direito monetário é da União Federal. Portanto, essa é uma premissa que o Ministro Fux assentou, com a qual eu estou de acordo.



    A segunda, o Estado-membro têm competência para a fixação da remuneração dos servidores estaduais. Mas não é disso que se trata.



    Três: sobretudo, o Estado não pode, a pretexto de fazer a conversão da moeda, reduzir a remuneração dos seus servidores, que foi o que aconteceu aqui. E, portanto – e esta é a conclusão –, a questão aqui envolvida refere-se ao direito que possui o servidor de receber a diferença entre o valor correto da conversão – o que é feito pela lei federal mais a interpretação que o Supremo deu – e o valor de conversão que foi invalidamente fixado pela lei estadual. Proponho que não haja um comprometimento com qualquer índice, porque acho que esse índice vai ter que ser fixado a partir da comparação entre lei federal mais jurisprudência do Supremo, cobrindo a diferença do que foi dado a menor pela lei estadual.



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Ministro Barroso, apenas para complementar exatamente o raciocínio de Vossa Excelência. 



    Senhor presidente, também não tenho compromisso específico, muito embora tenha desenvolvido todo esse meu raciocínio, por conta de o próprio tribunal local ter determinado que a apuração desse quantum debeatur fosse realizado em liquidação de sentença.



    Então, estamos de acordo.



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Exatamente. O Tribunal local... Este é o dispositivo do acórdão: “Dou parcial provimento (…) para excluir da condenação a aplicação do índice de 11,98%, que deve ser apurado em liquidação de sentença (...)”.



    Portanto, depende de liquidação de sentença saber qual foi a defasagem da conversão correta para a conversão feita pelo Estado.



    De modo que, com essa observação, acompanha integralmente o voto do eminente Ministro Luiz Fux.



    (…)



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Ele será apurado na liquidação.



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Está certo. Isso é muito prudente até porque esse índice variará de Estado para Estado, que têm leis que estão sendo contestadas no Supremo Tribunal Federal.



    No caso, verifico que o Tribunal de Justiça acertadamente declarou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° 12.973/94 que, afrontando a competência privativa da União aludida no art. 22, inciso VI, da Constituição Federal, dispôs sobre a forma de conversão dos vencimentos dos servidores públicos municipais para a Unidade Real de Valor (URV). 



    Prosseguindo na análise do caso, o Tribunal de Justiça, no contexto das provas produzidas nos autos, identificou a existência de prejuízo concreto aos vencimentos do recorrido. A partir dessa premissa, condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento das diferenças salariais que viessem a ser apuradas em procedimento de liquidação de sentença.



    Identifico, portanto, que o acórdão recorrido aplicou corretamente a orientação jurisprudencial que prevalece no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, especialmente o entendimento firmado no tema 5 da sistemática de repercussão geral.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, especialmente no que diz respeito à aferição das perdas remuneratórias decorrentes do decreto municipal, providência essa inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, rememoro que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão de reajustes salariais supervenientes não serve de fundamento para compensar ou afastar incorporações derivadas de erros cometidos no procedimento de conversão monetária. Transcrevo precedente específico sobre a controvérsia:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. 1. Em caso análogo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou ser descabida a pretendida compensação do percentual devido ao servidor com aumentos supervenientes a título de reajuste ou revisão de remuneração. Ademais, consignou que o referido percentual deve incidir até a reestruturação remuneratória da carreira, observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 580927 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14-03-2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente